Tribunal: STM
Processo: 7000409-63.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. LESÃO CORPORAL LEVE. ARTIGO 312 DO CPM. REJEIÇÃO.
Hipótese em que há o concurso dos delitos previstos no art. 177 - Resistência mediante ameaça
- e no art. 209 - Lesão leve -, ambos do CPM.
Como ressai com nitidez não só da Denúncia, como também da Sentença a quo, plenamente
respeitosa ao princípio da correlação, o Acusado, além de resistir à abordagem dos militares de
forma hostil e ameaçadora, atracou-se com o Ofendido, tentando subtrair-lhe a arma e
desferindo-lhe seguidos socos na cabeça, daí resultando a queda de ambos; e, na esteira dessa
queda provocada pelo Acusado, restou lesionada a Vítima, na forma de "fissura em terceiro
dedo da mão direita".
Como dispõe o § 2º do art. 177 do CPM, "As penas desse artigo são aplicáveis, sem prejuízo das
correspondentes à violência ou ao fato que constitua crime mais grave".
In casu, a dinâmica do fato é claramente reveladora do propósito do Acusado de opor-se à
execução do ato legalmente levado a efeito pelo Ofendido de forma violenta, assumindo, com
isso, o risco de provocar lesões nesse militar, como veio a ocorrer.
De frisar que o delito de Resistência, mesmo que na sua forma violenta, não implica,
necessariamente, a circunstância de que a Vítima reste lesionada; mas, quando essa violência
gera lesão, responde o Acusado também pela prática do delito previsto no art. 209 do CPM.
Desse modo, o delito de Lesão corporal praticado pelo Acusado não constituiu meio necessário
para a ocorrência do crime de Resistência, também de sua autoria, descabendo, portanto, falar-
se no fenômeno da consunção/absorção.
Rejeição dos Embargos por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000409-63.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão vergastado, nos termos do
voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA acolhia os Embargos Infringentes do Julgado interpostos pela
Defesa, para reformar o Acórdão e fazer prevalecer a declarção de voto de sua
lavra proferida na Apelação nº 1429-26.2019.7.00.0000 e fará declaração de
voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000409-
63.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CPM. LESÃO CORPORAL LEVE. ARTIGO 312 DO CPM. REJEIÇÃO.

Hipótese em que há o concurso dos delitos previstos no art. 177 -
Resistência mediante ameaça - e no art. 209 - Lesão leve -, ambos
do CPM.

Como ressai com nitidez não só da Denúncia, como também da
Sentença a quo, plenamente respeitosa ao princípio da correlação,
o Acusado, além de resistir à abordagem dos militares de forma
hostil e ameaçadora, atracou-se com o Ofendido, tentando subtrair-
lhe a arma e desferindo-lhe seguidos socos na cabeça, daí
resultando a queda de ambos; e, na esteira dessa queda provocada
pelo Acusado, restou lesionada a Vítima, na forma de "fissura em
terceiro dedo da mão direita".

Como dispõe o § 2º do art. 177 do CPM, "As penas desse artigo são
aplicáveis, sem prejuízo das correspondentes à violência ou ao fato
que constitua crime mais grave".

In casu, a dinâmica do fato é claramente reveladora do propósito do
Acusado de opor-se à execução do ato legalmente levado a efeito
pelo Ofendido de forma violenta, assumindo, com isso, o risco de
provocar lesões nesse militar, como veio a ocorrer.

De frisar que o delito de Resistência, mesmo que na sua forma
violenta, não implica, necessariamente, a circunstância de que a
Vítima reste lesionada; mas, quando essa violência gera lesão,
responde o Acusado também pela prática do delito previsto no art.
209 do CPM.

Desse modo, o delito de Lesão corporal praticado pelo Acusado não
constituiu meio necessário para a ocorrência do crime de
Resistência, também de sua autoria, descabendo, portanto, falar-se
no fenômeno da consunção/absorção.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
Rejeição dos Embargos por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos, para
manter íntegro o Acórdão vergastado.

Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União, na assistência de ALEXANDRE CAVALCANTE
DE SOUZA, opõe Embargos Infringentes do Julgado contra o Acórdão do
Superior Tribunal Militar, de 29/5/2020, proferido na Apelação nº
7001429-26.2019.7.00.0000.

No referido Acórdão, o Superior Tribunal Militar, por maioria, negou
provimento ao Apelo da Defesa, para manter íntegra a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 10/11/2019,
que condenou o referido Civil à pena de 9 (nove) meses de detenção, como
incurso nos artigos 177 e 209, c/c o artigo 79, todos do Código Penal Militar,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

O Acórdão vergastado recebeu a seguinte ementa:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CPM. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. MAIORIA.

O tipo penal incursionador encartado no art. 177 do CPM
caracteriza-se quando o executor da ordem ou quem o auxilia é
atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça. A
alegação de insuficiência de provas sob o argumento de que o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
Decreto condenatório fundamentou-se apenas no depoimento das
testemunhas de acusação, sem o suporte de quaisquer outros
elementos informativos, não resiste à constatação de que os
militares envolvidos nos fatos descritos na Exordial Acusatória,
enquanto agentes públicos no cumprimento de missão de Garantia
da Lei e da Ordem, detêm legitimidade para a prática dos atos
atinentes às suas atribuições, caracterizando, pois, uma atuação
pautada na legalidade. O crime de lesão corporal leve se perfaz
quando o agente lesiona alguém, podendo-se comprovar por meio
de perícia. É inegável a presença do elemento subjetivo do tipo
penal em comento, qual seja, o dolo, na sua modalidade eventual,
haja vista que o Réu assumiu o risco de produzir o resultado lesivo
ao Ofendido, quando decidiu, livre e espontaneamente, entrar em
luta corporal com o militar integrante da Patrulha do Exército
Brasileiro. Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.".

Em suas Razões, a DPU, após referir-se à tempestividade dos Embargos e
trazer a lume a ementa do Acórdão fustigado, diz o que segue, ipsis litteris:

"Contrapondo-se à maioria, firmou divergência o Ministro, Dr.
Artur Vidigal de Oliveira.

Ao fundamentar seu entendimento, demonstrando profundo
manuseio dos autos, depois de afirmar que no 'tocante à autoria,
não há dúvidas', o ínclito Ministro disse que ...

... no que tange à lesão corporal leve, prevista no art. 209
do CPM, é importante frisar que a fissura sofrida pelo
militar não foi provocada intencionalmente pelo
Acusado. Na realidade, do que se extrai dos autos e que a
lesão foi consequência da queda sofrida por ambos
e, portanto, deve ser considerada elemento do tipo penal
relativo à resistência mediante violência.

Certo é que, para aplicação do cúmulo material
previamente estabelecido pela norma penal relativo aos
delitos de resistência e lesão corporal, contido no § 2º do
art. 177, o dolo quanto à lesão deve restar evidente e não
decorrer, simplesmente, da própria resistência.

In casu, a lesão foi consequência de uma queda conjunta
sofrida pelo Réu e pela Vítima, e não por um ato voluntário
e intencional do Acusado. Nesse contexto, a lesão à
integridade física poderia ter sido verificada em ambos ou,
até mesmo, somente no Réu. Desse modo, o resultado
mais gravoso não lhe pode ser imputado de forma

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
objetiva. (negritos e grifos da DPU/Categoria
Especial/tribunais Superiores)

O Ministro Vidigal diz que não tem dúvidas de que ocorreu a lesão,
mas que esta conduta de lesionar se deu dentro de um 'ato legal'
ocorrido quando o aqui Embargante Alexandre foi abordado pelo
grupo de Militares que estavam em patrulhamento da região.

E bem contextualiza que o acontecimento só pode ser considerado
como 'crime de resistência afirmando que ...

.. .verifica-se que os fatos restaram comprovados
somente para o crime de resistência, previsto no art.
177 do CPM uma vez que, no caso, pelo Princípio da
Consunção, não se pode condenar o Apelante também
nas penas do delito da Lesão Corporal Leve, prevista no
art. 209 do CPM.

... é válido destacar que o Princípio da Consunção,
também conhecido como Princípio da Absorção, aplica-se
quando há uma sucessão de condutas com existência de
um nexo de dependência, como é o caso em análise. De
acordo com tal princípio, o crime fim absorve o crime
meio, ou seja, a lesão fica absorvida pela resistência
mediante violência, tipificada no art. 177 do CPM. (grifos e
negritos da DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores)

O caderno processual é denso em informações que levam a 'prova
provada' de que ao resistir é que veio a lesão leve e, assim, o 'delito
meio' está absorvido pelo 'delito fim'.

E arremata, em dispositivo:

... votei pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União para absolver o
civil ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA do crime
previsto no art. 209 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea 'b', do CPPM, e manter a Sentença no que tange à
condenação do Apelante à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incurso no art. 177 do Código Penal Militar,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

'Consunção', que dá nome ao princípio do Direito Penal, se sintetiza
em que um 'fato mais amplo' e 'mais grave' consome, absorve,
outros 'fatos menos amplos e menos graves', que estão no
acontecimento como fase antecedente, de preparação, de execução

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
ou de mero exaurimento.

Exatamente como se deram os fatos ocorridos com o aqui
Embargante Alexandre. Ao resistir é que veio a lesão. Se é que vai
ser condenado, que o seja pelo 'fato mais amplo', a resistência.

E estudioso e substancioso o voto ainda minoritário que além das
provas dos autos está calcado em boa doutrina, ao que, como
melhor medida de Justiça, a Defensoria Pública da União de
Categoria Especial/Tribunais Superiores requer do egrégio plenário
de Ministros o conhecimento deste Embargos Infringentes do
Julgado e, em sequência, o acolhimento dos argumentos do
entendimento expresso ainda minoritário voto do Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira que absolveu ALEXANDRE CAVALCANTE DE
SOUZA da imputação do art. 209, CPM, com fundamento no art.
439, alínea 'b', do CPPM, porque o acontecimento não é crime, e
manteve a condenação na pena de 06 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 177, Código Penal Militar.

Face ao exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE
CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES atuando nos
interesses do 'cidadão civil', o jovem ALEXANDRE
CAVALCANTE DE SOUZA, requer

... do egrégio colegiado de Julgadores deste Superior
Tribunal Militar o conhecimento e provimento deste
Infringentes do Julgado para, em reanálise de todo o
acontecimento, faça prevalecer o voto do insigne Ministro
Artur Vidigal de Oliveira que bem explicita de que a lesão
ocorrida é 'meio', um 'fato menor', que é consumido,
absorvido, pelo 'fim', o 'fato maior', já que comprovado que a
resistência - fato principal - sobrepõe (até pela pena maior) a
'lesão leve' - acontecimento secundário - e, assim, calcada em
sólida doutrina, a melhor medida de justiça é que seja
aplicado o 'princípio da consunção' e seja absolvido da
imputação no art. 209, CPM, fulcrado no art. 439, alínea 'b',
Código de Processo Penal Militar, e mantida a condenação
na pena de 06 (seis) meses de detenção, como incurso no art.
177, Código Penal Militar"(Evento1, item 1). (Grifos no
original).

Nas suas Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, empós
resumir a trajetória da quaestio, sustenta o seguinte, ipsis litteris:

"Com a devida venia, de meritis, esse entendimento não merece
ser acolhido, isso porque os fatos imputados ao Embargante,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
enleados ao inquestionável lastro probatório carreado aos
autos principais, foram rigorosamente debatidos, com a solução
final para a mantença do Édito condenatório nos quadrantes dos
delitos do arts. 177 e 209 do CPM.

Vale relembrar a descrição fática contida na Peça Acusatória, a
qual restou demonstrada durante a instrução criminal:

[...]

Por volta das 22h20min do dia 20 de novembro de
2018, um grupo de combate composto por militares do
Exército realizava o patrulhamento nas proximidades
da Estrada do Barro Vermelho, perpendicular à Rua
Camaratuba, em Belford Roxo/RJ, em missão de
Garantia da Lei e da Ordem no contexto da intervenção
federal na segurança pública do Estado do Rio de
Janeiro.

Durante o patrulhamento, os militares avistaram dois
indivíduos descendo o morro em atitude suspeita e
decidiram abordá-los. No entanto, ao receber os
primeiros comandos de parar e colocar a mão na
cabeça, o civil ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA
resistiu à abordagem e começou a gritar, dizendo que
estava com drogas. Em seguida, o ora denunciado
partiu em direção ao Cb Ex LEONARDO SANTOS DOS
ANJOS, tentando pegar seu armamento calibre 12, com
munição de elastômero, que estava acondicionado na
parte da frente do colete, e passou a desferir socos na
altura da cabeça do militar, que estava de capacete.
Quando o denunciado puxou a bandoleira para tentar
retirar o armamento do militar, os dois caíram ao chão.
Ao ser derrubado pelo denunciado, o Cb DOS ANJOS
sofreu 'fissura em terceiro dedo da mão direita',
conforme constatado no laudo pericial do evento 31.
Após rolarem pelo chão, o civil ALEXANDRE conseguiu
se levantar e tentou se evadir do local, mas
escorregou e caiu novamente, sendo imobilizado
pelos militares. Na revista realizada, foi constatado
que o denunciado estava portando cocaína e maconha
que utilizava tornozeleira eletrônica. As provas
produzidas no APF em anexo demonstram que o civil
ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA, agindo com
consciência e vontade, opôs-se à abordagem feita pelos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
militares que realizavam o patrulhamento da via
pública em missão de garantia da lei e da ordem, e,
com o uso de violência física, provocou lesões corporais
no Cb Ex LEONARDO SANTOS DOS ANJOS, praticando,
assim, os delitos tipificados nos artigos 177 e 209 do
Código Penal Militar. (destaque nosso)

A descrição dos fatos aponta um contexto de prática de 2 (dois)
crimes distintos e autônomos. Inicialmente, percebe-se a
resistência diante da voz de comando dos militares, em especial do
Cabo Leonardo, para a abordagem e revista. Conquanto isso, o
Embargante irresignado naquele momento direciona-se ao Cabo
Ex Leonardo com o intuito de dominá-lo e se apropriar de um
armamento e, ante outro momento de autodefesa daquele militar, o
acusado vem a provocar a lesão corporal no integrante da patrulha
do Exército.

É dizer que o Embargante, 'com vontade livre e consciente, em
atitude agressiva, hostil e desrespeitosa, opôs-se à execução de ato
legal (abordagem e revista) realizado pelo Cabo do Exército
Leonardo Santos dos Anjos, durante o cumprimento de missão de
garantia da lei e da ordem (GLO), em regime de intervenção federal
na segurança pública do Rio de Janeiro. Nessa abordagem, o
Apelante tentou retirar o armamento do militar e, na sequência,
desferiu-lhe socos na cabeça, o que provocou a queda do graduado
e, em consequência, uma lesão caracterizada por 'fissura em
terceiro dedo da mão direita' (apud in parecer PGJM)'.

Conforme se depreende de toda a análise do caso e suas
circunstâncias, o delito de lesão corporal ocorrido não constituiu
meio necessário (ato preparatório para outro crime) para a
configuração do crime de resistência (art. 177). Portanto,
entendemos não ser aplicável ao caso concreto o postulado da
consunção/absorção, para afastar a lesão corporal prevista no art.
209 do CPM, uma vez que as condutas perpetradas, em seus
limiares, atingem bens jurídicos distintos e remanescem de forma
independente entre si, com inequívoca autonomia.

Para ilustrar a controvérsia trazida a lume, colacionamos julgado
orientador emanado da egrégia Corte Castrense, verbi gratia:

APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATOFURTO. ART. 303, §
2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INST NCIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO
DEVER LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
DIVERSA. ÔNUS DA DEFESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. OBEDIÊNCIA
HIERÁRQUICA. MANIFESTA ILEGALIDADE DA
SUPOSTA ORDEM RECEBIDA. NÃO ACOLHIMENTO.
ERRO DE DIREITO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE
DA CONDUTA PELO AGENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS
DIVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO
ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA
PENA. FUNDAMENTAÇÃO SEMELHANTE PARA OS
CORRÉUS. DELITO COMETIDO EM COAUTORIA
DELITIVA. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ATENUAÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO
MERITÓRIO ANTERIOR. MERAS REFERÊNCIAS
ELOGIOSAS. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVAÇÃO DA
PENA. COMETIMENTO DO CRIME PARA FACILITAR
OU PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO.
POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO ART. 5º,
INCISOS XLVI, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. As
excludentes requeridas pela Defesa no decorrer do processo
devem ser por ela comprovadas, nos termos do que
estabelece o art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual: '(...) O ônus da prova compete a quem alegar
o fato (...)'. Evidenciada a manifesta ilegalidade da suposta
ordem recebida, resta obstaculizada a incidência do instituto
jurídico da obediência hierárquica. Não incide o erro de
direito quando constatado que o agente conhecia a ilicitude
de sua conduta. O Princípio da Consunção não se aplica
quando os crimes atribuídos ao agente tutelam bens jurídicos
de naturezas diversas. Precedente do Supremo Tribunal
Federal. O crime de furto de uso reclama a rápida, voluntária
e integral restituição da coisa. Não satisfeitos esses
requisitos, torna-se inviável a desclassificação da conduta do
agente para o referido delito. Tendo a conduta criminosa
sido cometida em coautoria delitiva, a semelhança de
fundamentação no estabelecimento da pena-base não afronta
o Postulado Constitucional da Individualização da Pena,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
Meras referências elogiosas não se revelam suficientes para
a incidência da circunstância atenuante do meritório
comportamento anterior do agente, a qual reclama a
realização de condutas excepcionais para a sua aplicação.
Precedentes desta Corte Castrense. Agrava-se a pena do
agente que comete o crime para facilitar a execução do outro
crime. Para fins de prequestionamento, não restaram
violados os Princípios da Legalidade e da Proporcionalidade,
bem como o disposto no art. 5º, XLVI, LIV e LV, da
Constituição Federal, respectivamente, os Postulados da
Individualização da Pena, do Devido Processo Legal, do
Contraditório e da Ampla Defesa. Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade, impõe-se a manutenção da
Sentença condenatória. Negado provimento aos Apelos
defensivos. Decisões por unanimidade. (Apelação nº
7000372-70.2019.7.00.0000 - Relator: CARLOS VUYK DE
AQUINO - Revisor: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
- Autuação: 10/04/2019 - Julgamento: 12/12/2019 -
Publicação: 10/02/2020) (grifo nosso)

Por fim, o enquadramento penal das condutas praticadas pelo
Embargante, para os delitos dos arts. 177 e 209 do Código Penal
Militar, encontra-se coerente e harmônico, com suficiência de
provas. Logo, o Acórdão embargado deve ser mantido
incólume.

Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna, em
Contrarrazões, pelo conhecimento destes Embargos
Infringentes, e, no mérito, pronuncia-se por sua rejeição."
(Evento 8, item 1). (Grifos no original).
É o Relatório.

VOTO
Os Embargos não merecem prosperar.

Em que pese o brilho do voto divergente em que se assenta o inconformismo da
Defensoria Pública da União, a hipótese sub examine é mesmo de concurso
dos delitos previstos no art. 177 - Resistência mediante ameaça - e no art.
209 - Lesão leve -, ambos do CPM.

Como ressai com nitidez não só da Denúncia, como também da Sentença a
quo, plenamente respeitosa ao princípio da correlação, o Acusado, além de
resistir à abordagem dos militares de forma hostil e ameaçadora, atracou-se

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
com o Cb LEONARDO, tentando subtrair-lhe a arma e desferindo-lhe seguidos
socos na cabeça, daí resultando a queda de ambos; e, na esteira dessa queda
provocada pelo Acusado, restou lesionada a Vítima, Cb LEONARDO, na
forma de " fissura em terceiro dedo da mão direita".

Como dispõe o § 2º do art. 177 do CPM, " As penas desse artigo são
aplicáveis, sem prejuízo das correspondentes à violência ou ao fato que
constitua crime mais grave".

In casu, a dinâmica do fato é claramente reveladora do propósito do Acusado
de opor-se à execução do ato legalmente levado a efeito pelo Cb LEONARDO de
forma violenta, assumindo, com isso, o risco de provocar lesões nesse militar,
como veio a ocorrer.
De frisar que o delito de Resistência, mesmo que na sua forma violenta, não
implica, necessariamente, a circunstância de que a Vítima reste lesionada;
mas, quando essa violência gera lesão, responde o Acusado também pela
prática do delito previsto no art. 209 do CPM.

É o que ocorre na espécie.

Desse modo, o delito de Lesão corporal praticado pelo Acusado não
constituiu meio necessário para a ocorrência do crime de Resistência,
também de sua autoria, descabendo, portanto, falar-se no fenômeno da
consunção/absorção.

Aliás, preciso, no ponto, foi o Acórdão vergastado, em especial no seu
fragmento, ipsis litteris:

" Inicialmente, conforme dispõe o § 2º do art. 177 do
Estatuto Repressivo Castrense, as penas cominadas para o
delito de resistência mediante ameaça ou violência se
aplicam '(...) sem prejuízo das correspondentes à violência,
ou a fato que constitua crime mais grave.' Nesse contexto, de
acordo com a cronologia dos acontecimentos anteriormente
delineada, identifica-se com clareza o delito de lesão
corporal leve, o qual restou comprovado pelo Laudo Pericial
acostado aos autos.

Acerca do delito tipificado no art. 209 do CPM, Guilherme
de Souza Nucci afirma que o crime de lesão leve '(...) se
perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se
comprovar por meio de perícia (...)' (Código Penal Militar
Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p. 317).

Quanto à autoria, o Acusado admitiu que entrou em luta
corporal com o Ofendido por ocasião da abordagem,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
ressalvando, no entanto, que não teve a intenção de lesionar
o Cb Ex Leonardo Santos dos Anjos.

A despeito dessa alegação, as provas carreadas aos autos
comprovam que o Réu, ao tentar retirar o armamento do
militar, provocou a queda de ambos, circunstância
determinante para causar a '(...) FISSURA EM TERCEIRO
DEDO DE MÃO DIREITA (...)', por '(...) AÇÃO CONTUNDENTE
(...)' no Ofendido, conforme descreveu o Laudo de Exame de
Corpo de Delito.

Dessa forma, além da comprovação da autoria delitiva, é
inegável a presença do elemento subjetivo do tipo penal em
comento, qual seja, o dolo, na sua modalidade eventual, haja
vista que o Réu assumiu o risco de produzir o resultado
lesivo ao Ofendido, quando decidiu, livre e espontaneamente,
entrar em luta corporal com o militar integrante da Patrulha
do Exército Brasileiro.

Conforme leciona o Professor Damásio de Jesus, '(...) É
admissível o dolo eventual.' (Código Penal Anotado. 5ª ed.
Saraiva. São Paulo. 1995. p. 374) nos delitos de lesão
corporal, entendimento corroborado pela jurisprudência
dos Pretórios, conforme se verifica em precedente desta
Corte Castrense, a saber:

'Apelação nº 7000008-35.2018.7.00.0000 (DJe:
21/09/2018)

Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira
dos Santos

Ementa

EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO
PÚBLICO E DEFESA. ARTS. 175 E 209 DO CPM.
RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERIOR
HIERÁRQUICO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

Acusado que deu ordem para que o Ofendido se
aproximasse, aspergindo álcool e ateando fogo com
isqueiro. Ao contrário do que aduz a Defesa, o dolo não
é afastado pelo fato de o Réu ter afirmado que a prática
delituosa foi uma brincadeira e que não tinha intenção
de lesionar o Ofendido.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/11/2020 16:00:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0d8f177
(...)

E ainda que se admita, por absurdo, que a intenção do
Acusado não era a de causar lesão na vítima, fato é que
assumiu um risco iminente de causá-la, o que
caracteriza o dolo eventual. Apelo defensivo que
buscava a absolvição do crime previsto no art. 209 do
CPM desprovido.

(...)' (Grifos nossos). ",

É o quantum satis.

Posto isso.

Rejeito os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão vergastado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d8c5b842
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000409-63.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao acolher os Embargos Infringentes do Julgado
interpostos pela Defesa para reformar o Acórdão e fazer prevalecer a declaração de voto de minha lavra,
proferida na Apelação nº 1429-26.2019.7.00.0000.
No julgamento da referida Apelação, votei vencido, também divergindo da maioria, ao dar provimento parcial
ao Recurso interposto pela Defensoria Pública da União para absolver o civil ALEXANDRE CAVALCANTE DE
SOUZA do crime previsto no art. 209 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, e manter a
Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, no que tange à condenação do Apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 177 do Código Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consta nos autos que, no dia 20 de novembro de 2018, por volta de 22h20min, durante um patrulhamento
realizado na Estrada do Barro Vermelho, perpendicular à Rua Camaratuba, em Belford Roxo/RJ, em missão de
Garantia da Lei e da Ordem no contexto da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de
Janeiro, o Apelante, ao receber os primeiros comandos de parar e colocar a mão na cabeça, resistiu à
abordagem dos militares e começou a gritar que estava portando drogas.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado 7000521-36.2019.7.01.0001 - Evento 1 - Vol. 1), ao ser revistado
pelo Ofendido Cb Ex LEONARDO SANTOS DOS ANJOS, o Acusado tentou retirar seu colete e armamento,
agredindo o militar com socos na altura da cabeça (que estava protegida pelo capacete). Após o Réu ter
puxado a bandoleira presa ao armamento, os dois caíram no chão, o que ocasionou uma fissura no terceiro
dedo da mão direita do militar, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal (Processo
Relacionado 7000931-31.2018.7.01.0001 - Evento 31 - Vol. 1).
Inferiu-se dos autos não haver dúvidas sobre a autoria, tratando-se de Réu confesso, que admitiu em Juízo ter
tentando se desvencilhar de forma violenta da revista realizada pelo Ofendido.
Entendo, contudo, com relação à lesão corporal leve, prevista no art. 209 do CPM, que a fissura sofrida pelo
militar não foi provocada intencionalmente pelo Acusado. Na realidade, o que se verificou é que a lesão foi
consequência da queda sofrida por ambos e, portanto, deve ser considerada como elemento do tipo penal
relativo à resistência mediante violência (art. 177 do CPM).
Certo é que, para a aplicação do cúmulo material previsto no art. 2º do art. 177 do CPM, o dolo quanto ao outro
delito, no caso a lesão, deve restar evidente, e não apenas decorrer da própria resistência.
In casu, a lesão foi consequência de uma queda sofrida pelo Réu e pela vítima no ato violência decorrente da
resistência. No caso, o ato doloso do Acusado se deu em relação à resistência, não se inferindo que ele tenha
agido com o intento de causar uma lesão no Ofendido. Desse modo, entendo que o resultado mais gravoso não
lhe pode ser imputado de forma objetiva.
Nessa toada, não restam dúvidas de que houve a lesão, mas essa conduta se deu no contexto de oposição à
execução de ato legal, no momento da abordagem do Apelante, realizada pelo grupo de militares responsáveis
pelo patrulhamento da região.
Verifica-se, assim, que os fatos restaram comprovados somente para o crime de resistência, previsto no art.
177 do CPM, uma vez que, pelo Princípio da Consunção, não se pode condenar o Apelante também nas penas
do delito da lesão corporal leve, prevista no art. 209 do CPM.
Sobre o tema, é válido destacar que o Princípio da Consunção, também conhecido como Princípio da Absorção,
aplica-se quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, como é o caso em
análise. De acordo com tal princípio, o crime fim absorve o crime meio, ou seja, a lesão fica absorvida pela

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d8c5b842
resistência mediante violência, tipificada no art. 177 do CPM.
Dessa forma, a materialidade e a autoria apresentaram-se certas, estando a conduta delitiva perfeitamente
delineada no tipo legal previsto no art. 177 do CPM, haja vista que, em seus depoimentos, os militares
relataram de forma coerente e harmônica o episódio citado, ratificando a postura violenta do Acusado contra o
militar executor da abordagem quando se opôs ao ato legal.
Diante das inequívocas provas da autoria do crime de resistência mediante violência, votei pela manutenção
apenas dessa parte da condenação imposta pelo Juízo a quo, concedendo, contudo, a absolvição com relação
ao delito previsto no art. 209 do CPM, pelas razões anteriormente mencionadas.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento dos Embargos Infringentes do Julgado interpostos pela
Defesa, para reformar o Acórdão e fazer prevalecer a declaração de voto de minha lavra, proferida na Apelação
nº 1429-26.2019.7.00.0000, para absolver o civil ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUZA do crime previsto no art.
209 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, e manter a Sentença no que tange à
condenação do Apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 177 do Código Penal
Militar.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.